Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707524-74.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA RECORRIDO: LEVI GOMES DESPACHO Expedido o mandado de intimação pessoal para a recorrente regularizar sua representação processual, a diligência restou infrutífera, em razão de mudança de endereço, sem comunicação ao juízo competente. Considerando que a recorrente não manteve seu endereço atualizado nos autos, presume-se válida a intimação realizada por meio do mandado de ID no 15007792, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Extrai-se desse comportamento omissivo que a recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios